Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722580-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELERSON DE SOUSA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos vetores “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime” é fundamentada; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável é adequada; (iii) determinar se a compensação integral da reincidência com a atenuante de confissão espontânea é cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade, pois os elementos dos autos demonstram que o crime foi cometido no contexto de uma organização criminosa especializada em furto de motocicletas. 4. A conduta social foi considerada desfavorável em razão de circunstância específica: o crime foi praticado durante o cumprimento de pena por outro delito. 5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o fato de o crime ter sido praticado durante o dia e em local de grande circulação de pessoas, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. A escolha do quantum de exasperação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, respeitando o espaço de discricionariedade que a legislação confere ao julgador. 7. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é cabível, considerando a situação de multirreincidência do apelante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 24/5/2019; Acórdão 1998451, 0729302-24.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 27/05/2025; Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024, PJe 6/8/2024. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser necessária a revisão da dosimetria, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021